Tribunal: TJMT
Processo: 0006173-67.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006173-67.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANA CATARINA BIANCHINI - CPF: 503.330.621-91 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA –

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal,
no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei que Reestruturou a Carreira dos Servidores do Município de Tangará da Serra, MT, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA (1728)

NÚMERO DO PROCESSO:
0006173-67.2015.811.0055

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT

APELADO(S):
ANA CATARINA BIANCHINI

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 0006173-67.2015.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo dispositivo da sentença foi, assim, lançado (ID. 159544298 – pág. 08/12):

“ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANA CATARINA BIANCHINI em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para condenar este à revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de conversão atinente a servidor paradigma.

Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positiva obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer titulo, inclusive ferias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou beneficio assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente em seus vencimentos o alusivo percentual.

Nos termos do artigo 487, 1, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

A correção monetária deve pelo INPC, devendo ser aplicada desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1-F da Lei n° 9.494. de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais termos.

Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.

Em razão da sucumbência, condeno a demandado ao pagamento da verba honoraria ao douto advogado do autor. Contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §5 3 4. do NCPC).

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos a Superior Instância.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, diante da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais pela Lei n.° 10.04.2008.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 561.836/RN, decidiu que
“
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
”.

Pontua, outrossim, que
“
haveria de se reconhecer a prescrição também porque já decorrido o quinquênio previsto em lei, para ajuizamento de ações contra o poder público, desde a eclosão da suposta ilegalidade indicada na inicial, até a data de ajuizamento do feito. Vale dizer, a lei foi promulgada em 1994, mas a pretensão somente foi deduzida em juízo 2015, logo, mais de cinco anos depois de seu surgimento
”.

No mérito, defende a necessidade de perícia contábil antes do julgamento da ação de conhecimento,
“
para apurar se efetivamente houve perda salarial, mesmo com os reajustes posteriores
”.

Assevera, ainda, que
“
a situação da parte autora não se amolda à conjuntura onde ficou caracterizado um prejuízo sofrido pelos servidores do Poder Judiciário e do Poder Legislativo do Governo Federal
”,
pois os servidores municipais percebiam seus vencimentos, naquela época, no mês seguinte de referência ao trabalho, nos termos da Lei Complementar Municipal n.° 002/1992.

Ressalta que a parte apelante
“
procedeu corretamente com a conversão da Unidade Real de Valor (URV), durante todo o período de transição da moeda Cruzeiro Real para Real, em razão da inflação, conforme se verifica em Fichas Financeiras do ano de 1994, de alguns Servidores Públicos Municipais
”.

Consigna, por derradeiro, que o servidor apelado não comprovou nos autos que é uma pessoa hipossuficiente e que faz jus à justiça gratuita.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedente a ação (ID. 159554297).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto (ID. 159554651).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 162952657).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 0006173-67.2015.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ANA CATARINA BIANCHINI ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”

em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, requerendo a
“
condenação do Município de Tangará da Serra/MT a incorporar à remuneração do autor, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do plano cruzeiro real para URV, bem como, para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, ou da data da posse no cargo público, se menor que o prazo quinquenal”

(ID. 159554294 – pág. 06/29).

O pedido foi julgado procedente para condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT,
“
à revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento”
(159726459).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT interpôs o presente recurso de apelação.

Do exame dos autos, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

O mesmo posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, colhe-se que o servidor apelado ocupava o cargo de médico e integrava a Carreira dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, MT, consoante fazem prova as fichas financeiras que instruíram a petição inicial (ID. 159554294).

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira do servidor foi reestruturada pela Lei n.° 2.875, de 10 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

Referida legislação estabeleceu a estrutura geral das carreiras, as formas de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos:

“Art. 9º Compõem a estrutura geral de Carreiras, Funções, Cargos e Vencimentos do Poder Executivo Municipal de Tangará da Serra, os grupos formados por categorias funcionais, subdivididas em Grupo Ocupacional composto de cargos consoante aos Anexos I-A, I-B, I-C e I-D.

Art. 10 As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 07 (sete) níveis, representado por algarismos romanos (de I a VII), conforme exigência de escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 06 (seis) níveis, representados por algarismos romanos (de II a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 05 (cinco) níveis, representados por algarismos romanos (de III a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor”.

(...)

CAPÍTULO X

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 22 A remuneração será composta de vencimentos acrescidos de vantagens e benefícios.

§ 1º Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que sejam nomeados para cargos de provimento em comissão poderão fazer opção salarial, garantindo-lhes o adicional pertinente ao cargo, qualquer que seja a sua opção.

§ 2º Não será permitido o acúmulo de Funções Gratificadas pelos servidores públicos municipais, tendo direito a apenas 01 (uma) gratificação durante o exercício de suas funções.

§ 3º Nos casos de afastamento do servidor, a Função Gratificada será cancelada, sendo repassada a outro servidor conforme necessidade da administração municipal.

§ 4º Fica estabelecido como data base para reposição e negociação salarial o mês de maio de cada exercício.

§ 5º A reposição a que se refere o § 4º será apurada, calculando-se em percentual a variação da receita corrente líquida dos dois últimos exercícios observando-se ainda a previsão orçamentária para o exercício e os limites previstos na lei de responsabilidade fiscal.

§ 6º No caso de não ocorrer variação da receita corrente líquida na forma prevista no parágrafo anterior, mas havendo previsão orçamentária suficiente no exercício em curso, poderá ser efetuada a devida reposição nos limites orçamentários, após estudos efetuados pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e discutido com representação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

§ 7º Apurado o percentual de reposição, dentro dos critérios estabelecidos neste artigo e apreciado em reunião com representantes do Sindicato da Categoria, deverá o Poder Executivo Municipal encaminhar Projeto de Lei à Câmara Municipal com a finalidade de efetuar o repasse aos servidores municipais no mês a que se refere o § 4º do presente artigo”.

(...)

__________________________________________________________________________________
|

ANEXO I - D

|
|==================================================================================|
|CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

|
|----------------+------------------------+------------+------------+--------------|
|

GRUPO

|

CARGO

|

TOTAL DE

|GRAU

DE|

VENCIMENTO

|
|

|

|

VAGAS

|ESCOLARIDADE|

BASE R$

|
|----------------|------------------------|------------|------------|--------------|
|OCUPACIONAL IV

|Assistente Social

|

02|SUPERIOR

|

R$ 3.266,28|
|

+------------------------|------------|COMPLETO

|

|
|

|Administrador

|

05|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Advogado

|

04|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Analista de Sistemas

|

02|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Arquiteto

|

03|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Bioquímico

|

04|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Biblioteconomista

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Biomédico

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Contador

|

02|

|

| (01 cargo suprimido pela Lei nº
3278
/2009)
|

|

|

03|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Enfermeiro

|

45|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Engº Agrônomo

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Engº Civil

|

03|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Engº Florestal

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Engº Sanitarista

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Farmacêutico

|

03|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Fonoaudiólogo

|

02|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Fisioterapeuta

|

04|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Médico

|

27|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Médico Veterinário

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Nutricionista

|

02|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Odontólogo

|

03|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Psicólogo

|

05|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Químico

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Sociólogo

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Turismólogo

|

01|

|

|
|

|------------------------|------------|

|

|
|

|Zootecnista

|

01|

|

|
|----------------+------------------------+------------+------------+--------------|
|TOTAL GERAL DE VAGAS NO GRUPO OCUPACIONAL V: 127

|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|ADVOGADO - CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|MÉDICO - CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|MÉDICO - SÁLARIO BASE: R$ 3.430,00

|
|__________________________________________________________________________________|

Dessa maneira, a partir do reajuste remuneratório dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação, em 10.04.2008, e a data da distribuição da presente ação, no dia 16.04.2015 (ID. 159554294 – pág. 06), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais e o ajuizamento deste feito.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, conforme prevê o artigo 100, do CPC, após deferido o pedido, a parte contrária poderá contestá-lo, nos próprios autos,
in verbis
:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”.

No entanto, a Lei n.° 1.060/50, no artigo 4°, § 1°, vigente à época da propositura da ação, trazia a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo. Presunção esta que foi mantida pelo Código de Processo Civil, no artigo 99, § 3°. Veja-se:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dessa maneira, compete à parte impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse”.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DOCUMENTO JUNTADO A POSTERIORI – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP – ACOLHIMENTO – AUTARQUIA EXTINTA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE CONTRA O MUNICÍPIO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA– NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – ONUS QUE INCUMBE À QUEM ALEGA – BENESSE MANTIDA
– MÉRITO – DOCUMENTO DA PRÓPRIA SAAES RECONHECENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANUÊNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS PELA AUTORA – AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INADIMPLEMENTO ENQUANTO NÃO EMITIDA A NOTA FISCAL – TESE AFASTADA – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 805/STF E 910/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial, face a ausência de juntada do edital de licitação junto à exordial, a uma, pois, o contrato administrativo mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, a duas, o documento fora juntado a posteriori.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Sinop, tendo em vista que a autarquia fora extinta, devendo permanecer no polo passivo, exclusivamente o Município de Sinop.

Não merece acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita, se aquele que a argui, não comprova minimamente a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

Existindo documento reconhecendo a prestação de serviços e demonstrando anuência com os valores apresentados pelo prestador / contratado, de rigor a cominação de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impor ao prestador de serviços emitir notas fiscais, decorrentes da prestação de serviço que o Município se nega a promover o pagamento, impondo-lhe prejuízo além do inadimplemento contratual.

Em observância à orientação das Cortes Superiores, os juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1005488-95.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

No caso em questão, a parte apelante, a despeito de afirmar que os dados indicados pelo Portal da Transparência do Município apontam elevada renda da parte apelada, não fez prova apta a afastar a presunção
juris tantum
de hipossuficiência, sendo certo que a simples indicação de percepção de salário não se mostra suficiente para sobrepujar a incapacidade de arcar com os custos do processo.

Portanto, ausente comprovação de que as condições financeiras da parte apelada lhe permite custear as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência e de sua família, impõe-se a manutenção do benefício concedido pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023